Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PERÍODO DEPURADOR. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO REGISTRO PENAL. RECALCITRÂNCIA PROVADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A existência de certidão nos autos provando a reincidência legitima o aumento da sanção na segunda etapa da dosimetria, mesmo que o juiz tenha utilizado, por erro material, outra certidão que não comprove a agravante. A condição de reincidente, devidamente reconhecida na r. sentença, é mantida, com base nos documentos constantes dos autos.
2. Apelação conhecida e desprovida.